Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-31.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. IRRETROATIVIDADE NORMA ANS. ROL TAXATIVO. PROCEDIMENTO. COBERTURA EXCEPCIONAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. A conclusão de obrigatoriedade de cobertura do tratamento se pautou no preenchimento dos requisitos firmados pelo STJ no julgamento dos EREsps n. 1.886.929 e n. 1.889.704, que assentou a natureza taxativa do rol da ANS e limitou o dever de cobertura dos procedimentos não previstos no rol a situações excepcionais.
3. Incabível a rediscussão da causa em sede de embargos de declaração.
4. Negou-se provimento ao recurso.